Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702411-95.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI REU: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE D E S P A C H O Ação rescisória ajuizada por Wanderlei Teixeira Pucci. A parte autora pretende a rescisão do acórdão no 1710458 proferido nos autos do processo no 0013587-32.2014.8.07.0001 que confirmou a sentença de procedência para condenar a ora parte autora, solidariamente, ao pagamento de “danos materiais no valor de R$ 741.875,84, acrescido de correção monetária pelo INCC-M a partir de dezembro de 2013, e juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação; danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; e à devolução da quantia de R$ 225.000,00 paga a título de honorários de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação”. Pede a concessão da gratuidade judiciária. Para isso foi apresentada apenas declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea que comprove a alegada incapacidade financeira, razão pela qual não se mostra possível, por ora, o deferimento do benefício. Ademais, a parte autora encontra-se representada por advogado particular, exerce a atividade de corretora de imóveis, reside em região de elevado padrão socioeconômico (Sudoeste/DF) e, conforme consulta aos autos do processo rescindendo, litigou anteriormente sem os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como: cópia dos últimos três contracheques (se houver), carteira de trabalho (páginas de identificação, do último vínculo empregatício e da página subsequente em branco), extratos bancários dos últimos três meses, última declaração do imposto de renda (ou declaração de isento), faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais (aluguel, energia, água, saúde, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o), com a consequente necessidade de recolhimento das custas iniciais. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator